Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DO CREDOR. ART. 798, II, “C”, DO CPC.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A utilização do aparato judicial não pode substituir a ausência de esforço do credor, competindo a este envidar as diligências a seu alcance no sentido de localização de bens do devedor passíveis de penhora.
4. Recurso não provido.